Tribunal: TJDFT
Processo: 0037802-14.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0037802-14.2010.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIEGO DA SILVA LOPES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA SILVA MEMORIA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por DIEGO DA SILVA LOPES, julgou procedente o pedido inicial, “para impor ao réu obrigação de fazer, consistente em lhe fornecer transporte público gratuito, adaptado às suas condições de cadeirante, segundo as normas técnicas atinentes ao caso, apanhando-o e deixando-o na entrada do lote onde ele reside, nos dias em que houver aula na escola onde o autor estudar, sob pena de multa diária de R$ 100,00.” (id 14808190). Nos termos do acórdão de id 14808259, a c. 4a Turma Cível negou provimento ao recurso, mantendo a obrigação imposta ao Estado. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso extraordinário, e, por força da decisão de id 14808271, proferida pelo il. Ministro Marco Aurélio, do STF, o processo foi devolvido para esta Corte, tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral de tema atinente à limitação do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado. O feito ficou sobrestado, conforme despacho de id 14808273, e retorna para novo julgamento, em razão de suposta divergência entre o acórdão recorrido e o que foi decidido pelo STF no processo paradigma - RE 684612 (Relator p/ acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno - julgado em 03/07/2023, processo eletrônico repercussão geral - mérito DJe-s/n divulg. 04-08-2023, public. 07-08-2023). A Defensoria Pública, representando o autor, manifestou ciência da devolução dos autos, “pela realização da adequação do acórdão ao que restou definido pelo STF no julgamento do Tema 698” (id 50982145). É o relatório. Decido. Da leitura do acórdão recorrido, conclui-se que, de fato, o Colegiado desta Corte se manifestou de maneira diametralmente oposta ao que foi decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema n. 698 de repercussão geral, assim definido: Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção. Embora, a matéria tratada no acórdão paradigma diga respeito ao direito à saúde, há clara similaridade com a matéria tratada neste feito (direito à educação), pois a questão de fundo está afeta à limitação do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado em relação as matérias às quais a Constituição garante especial proteção. Com efeito, no caso dos autos, o acórdão impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer transporte gratuito, adaptado às necessidades do autor, no itinerário de sua residência para a unidade de ensino à qual se encontrava matriculado, para, assim, atender ao direito do autor à educação, nos termos do art. 208, inciso VII, da Constituição Federal. De acordo com o que consta no julgado, para efetivar a medida, o Distrito Federal precisaria fazer um pequeno ajuste no itinerário, acrescentando apenas 3,52 km à quilometragem da linha de transporte, com custo adicional mínimo. Contudo, ao fixar a tese de julgamento a respeito da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, o STF afirmou que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.” Sendo assim, considerando que a imposição de medida pontual, como a que se verifica no acórdão – fornecimento de transporte gratuito e adaptado –, vai de encontro à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se necessário rever o posicionamento adotado naquele julgamento. Neste momento, passados quase 10 (dez) anos do sobrestamento dos autos (09/10/2014) até o julgamento da repercussão geral (04/08/2023), não se mostra mais útil a determinação para o Distrito Federal apresentar plano ou meios adequados para alcançar o resultado esperado pelo autor, que, na ocasião, frequentava a escola, mas hoje já conta com 27 anos de idade. Por essas razões, não há outra solução ao caso a não ser dar provimento ao recurso, em atenção ao que decidido no acórdão paradigma do Supremo Tribunal Federal. Assim, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “b”, DOU PROVIMENTO ao recurso do DISTRITO FEDERAL para, reformando a sentença de id 14808190, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor. Publique-se. Intime-se. Após a preclusão, baixem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator